Tribunal: TJSP
Processo: 2262708-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ARGUIDAS JÁ ENFRENTADAS EM SENTENÇA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – I – Hipótese em que a agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Matérias arguidas na referida impugnação que já foram

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ARGUIDAS JÁ ENFRENTADAS EM SENTENÇA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – I – Hipótese em que a agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Matérias arguidas na referida impugnação que já foram enfrentadas em sentença irrecorrida - II – Sentença proferida em 1a instância que julgou parcialmente procedente a ação – Agravante que, no bojo da fase de cumprimento de sentença apresentou impugnação, aduzindo, em síntese, que os comprovantes de depósitos para liberação de créditos constantes da inicial não apresentam o nome da pessoa jurídica ora agravante, tampouco de seu sócio, mas sim o nome de terceiros, não havendo como se reconhecer a existência de contratação entre as partes – Sentença que, mesmo após decretar a revelia da ré, ora agravante, apreciou expressamente tal questão - Regular trânsito em julgado operado - Coisa julgada material e preclusão configuradas, que tornam imutável e indiscutível a decisão de mérito – Inteligência dos arts. 502, 505 e 507 do NCPC - Precedentes do E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".